Tribunal: TJMT
Processo: 0001155-73.2005.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001155-73.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), MENDES & RIBEIRO LTDA - CNPJ: 00.364.894/0001-07 (APELADO), ANTONIO MENDES FERREIRA - CPF: 193.995.021-04 (APELADO), JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 883.921.631-68 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Execução Fiscal

movida em desfavor de
Mendes e Ribeiro Ltda.
, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante: a)
error in procedendo
ante a ausência de intimação regular para que o exequente se manifestasse nos autos quanto ao abandono; e b) ausência de
animus
de abandonar a causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões (certidão Id. 3851810).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de execução fiscal de crédito tributário movida pela Fazenda Pública Estadual contra MENDES & RIBEIRO LTDA com o desiderato de ver satisfeito o crédito tributário da CDA nº 000472/05-A.

Extrai-se dos autos que em
19 de abril de 2017
sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO —
ABANDONO DA CAUSA — NÃO CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1º do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo.
Recurso provido. (Ap 39285/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017).

In casu
, não se verifica o atendimento ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe.

Isso porque anteriormente a prolação da sentença a Fazenda Pública Estadual peticionou nos autos requerendo a penhora on line pelo sistema BACENJUD, nas contas de titularidade de Mendes & Ribeiro Ltda. e Josias Ribeiro de Souza, anexando também a CDA com o valor do débito atualizado (Id. 3851803 e fls. 153/156).

Sendo assim, como o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, não há como extinguir o processo de imediato.

Nessa condição, devem, pois, os autos retornarem a sua normal tramitação.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019